Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-76.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800432-76.2017.8.14.0049

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN

APELADO: VALMIR CIDADE MAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR BRUTO DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento, afastando a inclusão dos valores relativos às contribuições previdenciárias e fiscais na base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais firmados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito de contrato de prestação de serviços advocatícios, os honorários pactuados devem incidir sobre:

(i) o valor líquido da condenação trabalhista, excluídas as verbas fiscais e previdenciárias; ou

(ii) o valor bruto da condenação, incluindo as referidas verbas, conforme estipulado expressamente no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria admite que valores destinados ao pagamento de tributos e encargos sociais compõem o proveito econômico do cliente e, como tal, integram a base de cálculo dos honorários contratuais.

O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a incidência dos honorários sobre o valor bruto da condenação, sendo tal cláusula compatível com os limites da legalidade e respaldada pela Resolução n. 19/2015 da OAB/PA, que autoriza tal prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para julgar totalmente procedente o pedido de consignação em pagamento, reconhecendo como devido o valor calculado sobre o valor bruto da condenação trabalhista, conforme cláusula contratual válida e eficaz.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

CPC: arts. 421, 422, 489, §1º, 1.021, §2º

Código Civil: arts. 421, 422, 427

Resolução n. 19/2015 da OAB/PA

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para reformar a decisão agravada e julgar totalmente procedente o pedido de ação de consignação em pagamento, reconhecendo como quitado o valor consignado, apurado com base no valor bruto da condenação trabalhista, em estrita observância ao contrato de honorários firmado entre as partes e à Resolução nº 19/2015, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 22371719) interposto por
MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN
, contra decisão monocrática de Id 21849242, que negou provimento ao recurso de Apelação do ora agravante.

Historiam os autos que o recurso de Apelação foi manejado para impugnar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de consignação em pagamento, declarando parcialmente extinta a dívida do autor, diante da insuficiência do depósito realizado, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento n. 0800432-76.2017.8.14.0049
, ajuizada em face de
ANTONIO SOCRATES SOUZA.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na tese de que os honorários devem incidir sobre todo o valor da condenação trabalhista, inclusive as parcelas previdenciárias, apontando como fundamento a OJ n. 348 da SDI-1 do TST, que autoriza a inclusão dos descontos fiscais e previdenciários na base de cálculo dos honorários. Sustenta, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou as provas constantes dos autos, especialmente o contrato firmado entre as partes, e contrariou jurisprudência consolidada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para que seja julgado totalmente procedente o pedido de consignação em pagamento, excluindo-se a condenação à restituição das verbas previdenciárias, ou, subsidiariamente, que o recurso de apelação seja submetido ao órgão colegiado nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Instado a se manifestar, o agravado apresentou contrarrazões de Id 22421890.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao apelo do agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo ora recorrente.

Na origem, o autor ajuizou ação de consignação em pagamento com o intuito de quitar os honorários advocatícios pactuados com o réu, VALMIR CIDADE MAIA, nos autos de reclamação trabalhista por ele patrocinada. A sentença reconheceu a insuficiência do valor consignado, afastando a inclusão, na base de cálculo dos honorários, das verbas previdenciárias devidas pelo exequente na demanda trabalhista.

Na apelação, o agravante sustentou que celebrou com o recorrido contrato de honorários advocatícios estipulando percentual de 30% sobre
o valor bruto da condenação trabalhista, incluindo-se as verbas de natureza
previdenciária e fiscal. Alegou que a sentença violaria a autonomia da vontade das partes e a regra do
pacta sunt servanda
, por desconsiderar cláusula expressa do pacto.

A decisão monocrática, contudo, manteve a sentença, destacando a inaplicabilidade da cláusula contratual no ponto, em razão da desproporcionalidade e da incidência indevida sobre valores que não constituem proveito econômico direto do cliente

Portanto, a controvérsia instaurada diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais devidos ao réu, VALMIR CIDADE MAIA, em decorrência da atuação profissional em reclamação trabalhista patrocinada pelo ora agravante, MÁRCIO DE OLIVEIRA LANDIN. A sentença de primeiro grau entendeu que o valor devido a título de honorários não poderia incidir sobre as verbas previdenciárias constantes na condenação trabalhista, sob o fundamento de que tais parcelas não constituem proveito econômico direto do constituinte, entendimento esse mantido na decisão monocrática ora agravada.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença de parcial procedência da ação de consignação em pagamento, sob o fundamento de que os valores utilizados para recolhimento de encargos previdenciários não deveriam integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios contratualmente pactuados entre as partes. Além disso, entendeu-se naquela ocasião que a cláusula contratual que previa a incidência dos honorários sobre o valor bruto da condenação não seria válida, por supostamente contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Entretanto, com o devido respeito, refluo de tal entendimento, pois não se coaduna com a jurisprudência predominante no âmbito, tampouco com a literalidade da cláusula contratual regularmente firmada entre as partes.

A matéria já se encontra consolidada em diversos tribunais, cuja jurisprudência reconhece que os valores destinados ao recolhimento de contribuição previdenciária integram, sim, o proveito econômico do reclamante, uma vez que compõem o montante global da condenação que lhe é atribuída — embora legalmente sujeito a descontos. Tais valores transitam pelo patrimônio jurídico do constituinte e, como tal, são válidos para fins de cálculo dos honorários advocatícios, quando assim pactuado.

Portanto, o entendimento deve ser revisto porque a jurisprudência pátria possui o entendimento de que os valores destinados ao recolhimento de contribuições previdenciárias, embora destinados a terceiros, integram, sim, o montante bruto da condenação, representando, portanto, proveito econômico auferido pelo reclamante na demanda. Esses valores passam pelo seu patrimônio jurídico, sendo dele extraídos por força de lei, e, portanto, compõem a base de cálculo para os honorários contratuais, desde que assim pactuado.

Com efeito, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa expressamente que os honorários equivaleriam a 30% sobre o valor total da condenação, sem qualquer ressalva quanto à exclusão de encargos fiscais ou previdenciários. A autonomia privada das partes deve ser respeitada, especialmente quando em consonância com os limites do ordenamento jurídico.

Ademais, impende destacar que o próprio agravado, ao instruir sua contestação, anexou cópia da Resolução n. 19, de 31 de março de 2015, da OAB/PARÁ (Id 2985146-Pág.12), a qual dispõe, de forma clara e objetiva, que “o
percentual de honorários contratado incidirá sobre o valor bruto da condenação ou eventual acordo, sem a dedução de encargos fiscais ou previdenciários devidos pelo reclamante, e sem a dedução do seguro desemprego indenizado
”.

Não obstante tal normativo tenha sido expressamente citado na decisão monocrática agravada, a conclusão ali firmada foi no sentido de que tais encargos deveriam ser excluídos da base de cálculo dos honorários contratuais, gerando inconsistência argumentativa e interpretação equivocada quanto ao alcance e validade da cláusula contratual.

Isto é, a decisão monocrática, conquanto tenha reconhecido a existência e aplicabilidade da referida Resolução, incorre em equívoco lógico-jurídico, ao concluir, contraditoriamente, pela exclusão de tais verbas da base de cálculo dos honorários, contrariando previsão expressa do normativo que rege a matéria, como também a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA C/C RESTITUIÇÃO. PRELIMINAR . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE . RESTITUIÇÃO. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . VALOR BRUTO. CONDENAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. DESCONTO . CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Aexistência de reprodução de fundamentos já utilizados anteriormente em outras peças não impede o conhecimento do recurso se as razões do apelo contêm os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente busca a reforma da sentença monocrática, bem como a impugnação específica aos fundamentos nela contidos
. 2 . De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de prestação de serviços advocatícios não se submetem às normas consumeristas, por não caracterizarem relação de consumo, porquanto regidos por legislação específica.
3. Para que seja possível buscar a revisão de contrato, a parte que assim pretende deve demonstrar algum vício suscetível de abalar o princípio da intangibilidade ou da imutabilidade contratual.
4 . Os valores utilizados para pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária também são proveitos econômicos que integram o patrimônio do reclamante em ação trabalhista, de modo que os honorários devem ser calculados sobre esse valor total. 5. O pagamento do valor dos honorários advocatícios deve levar em consideração o valor bruto da condenação na ação trabalhista tal como acordado no contrato, em consonância com os limites fixados no ordenamento jurídico
. 6 . Não incorre em pena por litigância de má-fé a parte que exercita o seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, e cujo recurso não apresenta intuito protelatório ou maliciosa alteração dos fatos. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20150111434243 DF 0041846-03 .2015.8.07.0001, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/07/2017 . Pág.: 406-415)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE .
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR BRUTO DA CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. VALIDADE DA PACTUAÇÃO
. AUTENTICIDADE DE RECIBOS DE PAGAMENTO QUESTIONADOS PELA PARTE AUTORA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A REGULARIDADE DAS ASSINATURAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSIDERADA BOA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES . RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A TEOR DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJ-SP - Apelação Cível: 10030881720208260038 Araras, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 29/01/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BASE DE CÁLCULO . ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. VALOR BRUTO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . JUROS DE MORA. MANDATO. DATA DO ABUSO. 1 . Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, já que esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão
. 2 . É possível que os honorários contratuais sejam estipulados em percentual sobre o valor total da condenação na ação trabalhista. Nesses casos, o pagamento do valor dos honorários advocatícios deve levar em consideração o valor bruto da condenação, conforme acordado no contrato
. 3. Nos casos de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser divididos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art . 86 do Código de Processo Civil. 4. Os juros devidos pelo mandatário que desvia o numerário devido ao mandante correm desde a data do abuso, e não da interpelação ou da citação. 5 . Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 07009185520188070003 DF 0700918-55.2018.8 .07.0003, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 12/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
CONTRATO DE HONORÁRIOS QUE FIXA O PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR BRUTO AUFERIDO EM AÇÃO TRABALHISTA – EXPRESSA MENÇÃO DE QUE INCLUÍDA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS OS VALORES REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1103148-35.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 14/12/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PERDA DE OBJETO . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO. DIFERENÇA . BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR BRUTO. CONDENAÇÃO . AÇÃO TRABALHISTA. DESCONTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE RENDA . IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 . A existência de reprodução de fundamentos já utilizados anteriormente em outras peças não impede o conhecimento do recurso se as razões do apelo contêm os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente busca a reforma da sentença monocrática, bem como a impugnação específica aos fundamentos nela contidos. 2. A quitação plena e geral dos valores recebidos nos autos da ação trabalhista pelos serviços prestados, sem nenhuma ressalva, não impede a revisão judicial do pagamento realizado, pois a norma prevista no art. 320 do Código Civil busca proteger o devedor de nova cobrança pelo que já foi pago e não ao contrário, ou seja, não impede que o próprio devedor depois de paga a dívida venha discutir valor que pagou a maior . 3
. O pagamento do valor dos honorários advocatícios deve levar em consideração o valor bruto da condenação na ação trabalhista tal como acordado no contrato, em consonância com a regra do art. 20, § 3º, do CPC.
4 . A condenação por litigância de má-fé prescinde da demonstração de dolo da parte contrária e da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 17, do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-DF 20120510025063 DF 0001676-84.2009.8.07 .0005, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2012, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2012. Pág.: 184)

Portanto, estando a pactuação contratual em conformidade com a resolução que disciplina a matéria, e inexistindo vedação legal à inclusão dos encargos legais na base de cálculo, impõe-se o reconhecimento de que o valor bruto da condenação deve ser considerado para fins de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, para reformar a decisão monocrática agravada e julgar totalmente procedente o pedido da ação de consignação em pagamento, reconhecendo como quitado o valor consignado, apurado com base no valor bruto da condenação trabalhista, em estrita observância ao contrato de honorários firmado entre as partes e à Resolução n. 19/2015.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025